Tribunal: TJES
Processo: 0000863-17.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRINSPAULO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. São válidos os depoimentos policiais prestados em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. 2. É obrigação daquele que detém a posse do objeto produto de crime justificar a natureza dessa posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000863-17.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRINSPAULO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, t
rata-se de apelação interposta por
Prinspaulo Alves Ferreira
em razão da sentença de folhas 103/104, prolatada pelo juízo da 7ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Em sede de apelação, requer o réu, tão somente, a
absolvição.

A pretensão não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 15h49min, na rua São Gabriel, no bairro Divino Espírito Santo, no município de Vila Velha/ES, Prinspaulo conduziu veículo automotor, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime.
Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta de cor preta e este, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga em sentido oposto ao da viatura.

Diante de tal atitude suspeita, os policiais o abordaram e, em consulta aos sistemas SISPES e SINESP, constataram que o veículo, uma motocicleta CBX Twister, de placa MQP 8152, possuía restrição de furto/roubo.

Quanto ao pleito
absolutório
,
sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade
e
autoria
dos crimes restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 19/24), auto de apreensão (folha 09), relatório final de inquérito policial (folhas 31/34), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 07), afirmou o seguinte quando interrogado:

[...] o conduzido, embora admita ter sido abordado próximo a moto cuja placa indicou ter restrição de furto/roubo, nega ter qualquer relação com o veículo; que no momento em que foi avistado, estava sentado na calçada ao lado da moto, que, na ocasião, conversava com um amigo de nome Bruno, que estava sentado sobre a moto; que tanto Bruno quanto ele (conduzido) foram abordados, mas, por ser adolescente, Bruno acabou sendo liberado pelos policiais, mesmo sendo o responsável pela moto; que o conduzido afirma que Bruno apareceu em poder da moto no local em que estava e em nenhum momento falou que o veículo era roubado; que o conduzido acredita que, por ser maior de idade, acabou sendo responsabilizado pelo veículo. [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Prinspaulo manteve sua narrativa dos fatos, negando a autoria delitiva e afirmando que a moto estava sendo pilotada pelo adolescente de nome Bruno.

Os policiais militares envolvidos na abordagem, por outro lado, apresentaram versões distintas da do réu e consentâneas entre si.

O PM Kesler Scheidegger Soares, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que, apesar da versão sustentada pelo apelante, o acusado nem sequer tentou apresentar uma justificativa sobre a origem da motocicleta:

[...] que se recorda dos fatos; que os policiais estavam na rua conhecida como “Beco da Facada”, na região do Divino; que o acusado foi visto pelos policiais, o mesmo já tinha percebido a presença dos policiais, e, que, se não se engana o depoente, que o acusado estava indo em sentido contrário à viatura; que foi feita abordagem policial; ao realizar a consulta ao veículo, foi constatado que se tratava de produto de furto e roubo;
que acusado não explicou para os policiais a razão de estar com o veículo; que o acusado não apresentou documento da motocicleta; que o acusado não falou como conseguiu a moto
; que o depoente não conhecia o acusado de outras abordagens [...]

Ademais, de acordo com o PM Daniel Diogo do Nascimento de Jesus, o apelante assumiu ser proprietário do bem:

[...] que se recorda da ocorrência; que estavam o acusado e outro indivíduo com uma motocicleta twister; que foram abordados pelos policiais; que após verificarem a placa da moto, os policiais constataram se tratar de produto de furto/roubo;
que o acusado assumiu ser proprietário da moto
[...]

Neste ínterim, compete reforçar a validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública.

Além disso, é imprescindível destacar que o apelante não trouxe aos autos qualquer explicação plausível de modo a justificar a posse da motocicleta.
Nesse sentido, restou consagrado na jurisprudência a obrigação daquele que detém a posse do objeto produto de crime de justificar, mediante prova, a natureza dessa posse.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021) (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Verifico, então,
i
nexistirem motivos para o acolhimento do pleito absolutório.

Quanto à pena, embora não tenha havido insurgência, destaco não haver reparos a serem realizados de ofício, eis que fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, na esteira da douta PGJ,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)